Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727984-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. G. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: K. M. D. P. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. G. D. P. M. rep. por K. M. D. P. M. contra decisão interlocutória que, nos autos do processo eletrônico 0729947-54.2021.8.07.0001, ID 28649239, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo agravante. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que apresenta diagnostico de DM 1 e atrofia medular espinhal, e que ingressou com a demanda de Obrigação de Fazer, a fim de obter uma bomba de infusão de insulina e do sensor de monitoramento cardíaco, conforme descrito por sua médica em seus relatórios (ID 101384719 e ID 101384720 – autos de origem). Na petição inicial, o agravante, que é menor impúbere, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, informando que não seria possível arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família. Destaca que a análise das condições econômicas deve ser feita a partir da situação financeira da parte efetivamente interessada e não de terceiros, mesmo que estes sejam seus responsáveis ou representantes processuais e que o menor impúbere tem sua incapacidade econômica presumida, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, visando à concessão ao agravante dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora